Tribunal: TJMT
Processo: 1033558-73.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033558-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 125.427.217-85 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 004.060.531-03 (APELADO), IGOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 132.730.236-51 (APELANTE), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), M C O - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.411.982/0001-07 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 004.060.531-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 132.730.236-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA MENOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por M C O - Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida por Maria Eduarda Barbosa dos Santos em razão do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito. A sentença condenou a empresa e o corréu solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e de pensão mensal à autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa apelante para responder pela indenização; e (ii) a existência de culpa ou nexo causal que justifique sua condenação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo responsável pelos danos causados pelo motorista do caminhão.

A alegação de que o veículo pertencia exclusivamente ao corréu Igor da Silva Pereira não afasta a responsabilidade da empresa, pois não foi demonstrada a inexistência de vínculo entre o condutor e suas atividades empresariais, ônus que cabia à recorrente nos termos do art. 373, II, do CPC.

O acidente ocorreu devido à manobra irregular do condutor do caminhão, que interceptou a trajetória da motocicleta da vítima sem aguardar no acostamento a oportunidade segura para cruzar a via, em violação ao art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro.

A ausência de Carteira Nacional de Habilitação da vítima não afasta a responsabilidade da empresa, pois a infração administrativa não tem relação com a causa determinante do acidente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O vínculo de dependência econômica entre a autora, menor de idade à época dos fatos, e seu genitor falecido presume-se, conforme jurisprudência do STJ, sendo correta a fixação da pensão mensal.

O montante fixado a título de danos morais em R$ 50.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da perda.

A sentença deve ser mantida integralmente, com a majoração dos honorários advocatícios recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O empregador responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

A inexistência de vínculo entre o condutor do veículo e a atividade empresarial deve ser demonstrada pelo empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de habilitação da vítima não configura, por si só, culpa concorrente nem afasta a responsabilidade do causador do acidente.

A dependência econômica de filhos menores em relação ao genitor falecido presume-se para fins de indenização por danos materiais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da perda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 932, III; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CTB, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835065/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 10/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, T2 - Segunda Turma, j. 10/05/2016; TJMT, AI nº 1027844-22.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1033558-73.2019.8.11.0041

Apelante (s): M C O - TRANSPORTES LTDA.

Apelado (s):
MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS

I.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M C O - TRANSPORTES LTDA.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos morais por ato ilícito, que
MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
move em face de
e IGOR DA SILVA PEREIRA
e de
M C O - TRANSPORTES LTDA.
, julgou procedente a ação, para condenar os requeridos solidariamente:

a) ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 50.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso;

b) ao pagamento de indenização por dano material à autora no valor de 2/3 de um salário mínimo e meio, devido desde a da data do óbito do genitor até a data em que a autora completar seus 25 anos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com a determinação de que as parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez com correção monetária desde a data do pagamento e de juros moratórios a partir da citação;

c) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente o réu Igor, por ser proprietário e condutor do caminhão envolvido no acidente, seria responsável.

No mérito, alega que não deve indenizar, pois o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, que dirigia sem CNH e documentos, e do requerido Igor, proprietário do caminhão envolvido.

Assevera que, quanto aos danos materiais, não há comprovação dos rendimentos do falecido e, consequentemente, da dependência econômica da autora e no tocante aos danos morais, afirma que não há fundamento para sua responsabilização, em razão da ausência de culpa ou nexo causal entre sua conduta e o acidente.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a parte autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a legitimidade passiva da recorrente e a correta condenação solidária com base nas provas dos autos, porquanto requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em contrarrazões,
a parte autora,
ora apelad
a
, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não
lhe
assiste razão
.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela autora, ora apelada, em razão do falecimento de seu pai, Luciano Pedro do Espírito Santo, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12.12.2018. A motocicleta conduzida pela vítima trafegava pela Av. Júlio Campos em Várzea Grande/MT, quando colidiu com um caminhão tanque da empresa ré, que, ao sair do acostamento, realizou manobra brusca e interceptou a trajetória da motocicleta.

Primeiramente, salienta
-se que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A controvérsia está em saber se a empresa apelante deve ser mantida no polo passivo da demanda e se há fundamento para sua condenação solidária pelos danos decorrentes do acidente de trânsito
.

A respeito
da responsabilidade da empresa
apelante
, ressalta-se que decorre da responsabilidade objetiva do empregador, conforme previsão do art. 932, III, do Código Civil, que impõe ao empregador o dever de reparar os danos causados por seus empregados no exercício de suas funções:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Ainda que a empresa alegue que o veículo
pertencia exclusivamente ao corréu, não logrou demonstrar a inexistência de vínculo entre ele e suas atividades empresariais
, cujo
ônus da prova
lhe incumbia
, nos termos do artigo 373, II, do CPC
.

Quanto
à alegação de culpa exclusiva da vítima, não há nos autos qualquer elemento que afaste a responsabilidade do condutor do caminhão pelo acidente.

Isso porque r
estou cabalmente comprovado nos autos que o acidente ocorreu pela conduta culposa do motorista do caminhão, funcionário da empresa ré, o qual realizou uma conversão irregular, desrespeitando o dever de observar a preferencial na via provida de acostamento (art. 37, CTB)
:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para
cruzar a pista com segurança.

Conforme bem consignado na sentença, com base nos documentos, especialmente no croqui e boletim de
ocorrência
, o motorista do caminhão adentrou abruptamente na via pela lateral, não aguardando a melhor oportunidade no acostamento para efetuar a conversão com segurança, colidindo com a motocicleta que trafegava regularmente
(Id.
249872154

e seguintes):

Ademais,
a
alegação de suposta culpa da vítima por não possuir CNH não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré
, porquanto o
fato de a vítima portar ou não habilitação constitui mera infração administrativa, sem relevo para
decidir acerca da causa determinante do acidente, consoante entendimento pacificado nesta Corte.

Nesse mesmo sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS EXCLUÍDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ).3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela culpa do condutor do veículo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.6. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de habilitação da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o pode, por si só, de ocasionar a responsabilidade do
condutor,
especialmente se a falta de habilitação não foi a causa determinante do acidente
.7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).8. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.9. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no REsp 1835065 / RO, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 10/05/2020, Data de Publicação: 13/05/2020)
.

Ademais, restou demonstrado que o condutor da motocicleta não trafegava em excesso de velocidade, tendo seu veículo atingido inclusive após ter acionado os freios, percorrendo 2,46

m
etros
antes da colisão.

Portanto, adequada a
sentença ao reconhecer a culpa exclusiva do motorista da empresa ré pela
falha na condução do veículo
.

Quanto aos danos materiais, a sentença observou a presunção de dependência econômica da autora, menor de idade à época dos fatos, com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
e desta e. Câmara. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PAI DOS AUTORES, MENORES IMPÚBERES – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em
relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito
”
(TJMT - 1027844-22.2023.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/02/2024, Data de Publicação: 22/02/2024)
.

A fixação da indenização seguiu os parâmetros jurisprudenciais, considerando o salário presumido da vítima e a projeção do sustento até os 25 anos, o que está em consonância com
a jurisprudência do STJ
:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em
2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2016)
.

Em relação aos
danos morais, o valor arbitrado em R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da perda, não se verificando qualquer excesso que justifique a redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso e,
por consequência, MAJORO os honorários recursais, com base no art. 85, §11 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025